Tribunal: STF
Processo: Rcl 66362
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14. 



    Busca-se a concessão de medida liminar, a fim de que seja determinada a imediata suspensão da ação penal até o julgamento de mérito desta reclamação. No mérito, pede-se a concessão de acesso ao aparelho celular do reclamante e a todos os elementos de prova já produzidos.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade reclamada prestou informações.



    O reclamante requer a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar.



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14 enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



     



    Ao prestar informações, esclareceu a autoridade reclamada (eDOC 16):



    (...)



    Inicialmente, cumpre informar que o réu está sendo denunciado nos autos como incurso no artigo 35, "caput" ambos da Lei nº 11.343/2006 , c.c art. 61, inciso II, "j", do Código Penal. 



    Em depoimento prestado pelo policial André Luiz Hoffmann em audiência realizada no dia 01 de dezembro de 2.023 , este declarou que realizou a apreensão em flagrante de um motoboy delivery de entorpecentes na área de Santa Cecília , de nome Gabriel Bispo. Após, com autorização judicial, foi obtido acesso ao celular do motoboy, ocasião em que foi verificado que este motoboy passou em vários endereços para retirada e entrega de entorpecentes. Um destes endereços pertence de Thiago Santos Leite – vulgo James. Nesse caso, a autoridade policial autorizou mandado de busca no endereço, onde foram localizados dois telefones celulares, onde foi verificado que este realizava entrega de entorpecentes. Nesta ocasião, foram apreendidos os celulares, e dentro destes houve identificação de mensagens que denotavam traficância realizadas com Thiago Luiz de Oliveira Toledo, Paloma Salzano e Pedro Gama Lobo. Foi pedido mandado de busca e apreensão nas residências de Thiago Luiz Oliveira Toledo e Paloma Salzano. Na residência de Thiago Luiz Oliveira Toledo, o endereço que constava no mandado era dos pais, sendo que o pai do réu levou os policiais até a residência do réu, ocasião onde ele foi cientificado e em distrito policial o celular foi apreendido por autoridade policial. A partir deste telefone e mediante autorização, foram localizadas conversas com Bruno para venda de entorpecentes e outras conversas provenientes de entrega com o réu Pedro Henrique Kaul Peralta de Lima, aparentemente a pedido de Pedro Gonçalves Gama Lobo.



    Em data posterior à audiência, a Defesa de Thiago Luiz Oliveira Toledo requereu, com fundamento no depoimento do policial acima referido, que houvesse remessa do celular apreendido ao cartório para que o bem ficasse ali acautelado, assegurando-se o acesso, reprodução e contraprova a todos os interessados nas informações ali contidas.



    Em decisão proferida em 05 de março de 2.024 houve negativa ao pedido formulado considerando que as informações encontradas nos celulares utilizadas como documentação probatória nestes autos se encontram acostadas nos relatórios de fls. 16/45 dos autos, violando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais qualquer decisão que autorize a remessa do celular apreendido ao cartório para fins de livre acesso e reprodução pelos interessados.



    Portanto, em cumprimento à determinação proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, informo que a Defesa teve acesso a todos os elementos de prova obtidos através do celular apreendido com este, os quais estão acostados no relatório policial de fls. 16/45.



    Inicialmente, esclareço que, em casos similares, em que o reclamante buscava acesso aos vídeos das audiências judiciais em que foram celebrados acordos de colaboração premiada, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o objeto da reclamação - para além do acesso à decisão homologatória acostada aos autos - também guardava pertinência com o enunciado da Súmula Vinculante 14. Precedentes: Rcl 46875, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.10.2021; Rcl 48445, de minha relatoria, DJe 13.06.2022.



    À luz desses parâmetros, a meu ver, a situação relatada no caso concreto possui pertinência temática e está em descompasso com o entendimento da Súmula Vinculante 14.



    Na espécie, considerando a atual fase processual, a negativa de acesso aos telefones dos quais foram extraídos elementos de prova que corroboram a inicial acusatória é injustificada, especialmente porque já foi finalizado o relatório policial. 



    Segundo Luigi Ferrajoli, a condição epistemológica da prova passa pelo poder do interessado em refutá-la, de modo que “nenhuma prova seja adequada sem que sejam infrutíferas todas as possíveis negações e contraprovas” (FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 564).



    No mesmo sentido, Antonio Scarance Fernandes atesta que “são elementos essenciais do contraditório a necessidade de informação e a possibilidade de reação”, de modo que o referido princípio abarca o dizer e o contradizer. Complementa o autor que “não se admite que uma parte fique sem ciência dos atos da parte contrária e sem oportunidade de contrariá-los e que o que assegura o contraditório é a oportunidade de a eles se contrapor por meio de manifestação contrária que tenha eficácia prática” (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional, 7. Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 65).



    Desse modo, embora a autoridade reclamada alegue que as informações encontradas nos celulares e utilizadas como documentação probatória constam dos autos, o acesso aos aparelhos que serviram como fonte de prova permitirá ao reclamante exercer a contraprova - direito inserido no escopo da ampla defesa.



    Com efeito, o amplo acesso previsto na Súmula Vinculante 14 deve ser compreendido sob uma ótica substancial e apta à consecução de sua finalidade precípua.



    Como corolário da garantia do contraditório e da ampla defesa, o legislador ordinário previu no § 6º do art. 159 do Código de Processo Penal a possibilidade de disponibilização às partes, mediante requerimento, do material probatório periciado, como se infere da redação do dispositivo: 



    “Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. 



    (…) 



    § 6º Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação”.



    Logo, a pretensão de acesso aos aparelhos celulares deve ser acolhida. 



    Registro, todavia, que o acesso da defesa técnica ao material periciado dar-se-á por assistente técnico previamente indicado, sob a supervisão da autoridade policial e/ou do perito oficial, os quais terão autonomia para conduzirem a diligência de forma a preservar a integralidade do objeto. Não se trata, pois, de nova perícia e sim disponibilização, com as devidas cautelas, do material referido no relatório policial.



    4. Pelo exposto, com fulcro no artigo 161 do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para o fim de determinar que seja assegurado à defesa o acesso aos aparelhos celulares que serviram como base do relatório policial, na forma e condições previstas no art. 159, §6º, do CPP. 



    Ante a análise do mérito desta ação, resta prejudicado o pedido de reconsideração da decisão liminar.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente